Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723968-75.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre a petição de id. 77719927. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator